Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-17.2008.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000657-17.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMILSON ALVES RIBEIRO - CPF: 024.746.929-75 (APELANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (ADVOGADO), GRAVATAI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.373.730/0001-99 (APELADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RÉU. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO PARCIAL DO VALOR FIXADO. DANOS SEM NEXO COM O ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME A LEI Nº 14.905/2024. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos materiais e improcedente reconvenção, condenando o réu ao pagamento dos danos materiais de R$ 25.450,02, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) culpa exclusiva do condutor do veículo do réu ou culpa concorrente; (ii) exclusão da condenação dos valores das peças sem vínculo com o acidente; (iii) índice de correção monetária e juros aplicável, em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dano e nexo causal, conforme art. 186 do Código Civil.

4. A responsabilidade é atribuída exclusivamente ao condutor do veículo do réu, que trafegava com velocidade incompatível com as condições climáticas (chuva intensa), violando os arts. 28, 29 e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, o que contribuiu diretamente para a derrapagem e colisão com o veículo da autora.

5. A alegação de culpa concorrente não encontra respaldo probatório, tendo em vista a ausência de conduta imprudente ou infração de trânsito por parte de seu condutor.

6. A prova pericial afastou o nexo de causalidade entre o acidente e determinados reparos indicados no quesito 10 do laudo, sendo legítima a exclusão do valor de R$ 11.851,94 da indenização fixada na sentença.

7. A atualização do valor da condenação deve observar, até 02/07/2024, o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (20/04/2007). A partir de 03/07/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

8. Com a parcial procedência do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, fixando-se a responsabilidade em 50% para cada parte, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O condutor que trafega com velocidade incompatível em pista molhada assume o risco de perda do controle do veículo, caracterizando culpa exclusiva pelo acidente.

2.

Itens e reparos que não guardam nexo de causalidade com o acidente devem ser excluídos do valor da indenização por danos materiais.

3.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para atualização de débitos civis, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86 e 373, II; CTB, arts. 28, 29, II, e 192; Lei nº 14.905/2024; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 00058537220188130405, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 15.12.2022; TJ-MG, AC 10000220986178001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.06.2022; TJ-RS, Recurso Cível 71009813973, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 22.02.2021; TJMT, N.U 0000557-74.2015.8.11.0035, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ADEMILSON ALVES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por GRAVATAÍ MADEIRAS – ME.

A sentença julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção e condenou o réu ao pagamento por danos materiais, no valor de R$ 25.450,02, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, com a incidência de ambos desde o evento danoso. Condenou, ainda, nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação na ação principal e em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (id. 309176879).

O apelante defende a inexistência de culpa exclusiva, alegando a culpa concorrente para o evento danoso, diante do conjunto probatório. Afirma que a prova testemunhal é inconclusiva quanto ao local do acidente, assim como o boletim de ocorrência não indica a ocorrência de invasão de faixa de qualquer dos veículos envolvidos, retratando que o ponto de colisão ocorreu sobre a linha divisória das pistas. Afirma que os danos sofridos pelos veículos afastam a possibilidade de invasão da pista contrária e no momento da colisão o veículo da apelada realizava, de forma desidiosa, uma ultrapassagem de uma motoniveladora que trafegava na terceira faixa, configurando culpa pelo acidente. Defende a exclusão de valores dos itens/peças relacionadas pelo perito na resposta do quesito 10, tendo em vista a ausência de provas que atestem que os reparos efetuados tanto na traseira quanto no motor do veículo da apelada tenha qualquer relação com o acidente em questão. Assevera que o índice correto a ser aplicado é a Taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. Requer o provimento do recurso para afastar a culpa exclusiva do condutor do veículo da apelante ou, subsidiariamente, aplicar a culpa concorrente, a exclusão de valores de peças, a incidência da taxa Selic para atualização dos valores da condenação, redistribuindo o ônus sucumbencial (id. 309176887).

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 322720399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da responsabilidade civil

A controvérsia diz respeito à identificação da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 20 de abril de 2007, na BR 364, na altura do KM 437, em Várzea Grande/MT, que envolveu dois veículos:

(a) Scania/T112, placa BXB-4404 (V1), conduzida pelo Sr. Samuel Espirito Santo, representante do réu/apelante; (b) Mercedes Benz/1313, placa GPB-7752 (V2), conduzido pelo representante da autora/apelada, Florisvaldo Dias Bonetto.

O boletim de ocorrência lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal indica, com base nos vestígios físicos no local e nos veículos, e declaração dos condutores de V1 e V2, que ambos trafegavam em sentidos contrários e que colidiram fronto-lateralmente e que de acordo com declaração de uma testemunha, o condutor do V1 vinha em velocidade incompatível com o tempo chuvoso, o que provocou o seu deslizamento na pista e consequentemente colidindo com o V2.

Além da testemunha ouvida por ocasião do sinistro e também na instrução processual, foi realizada perícia técnica quanto as peças e valores aplicados ao reparo do veículo de propriedade da autora/apelada.

Assim, a valoração das provas deve se orientar tanto pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro, como por aquelas encartadas nos autos, como pelos princípios da razoabilidade e da distribuição do ônus probatório.

O art. 29, inciso II, do CTB, estabelece que os condutores devem guardar distância segura frontal e lateral, devendo, ainda, considerar o clima, o local da circulação e condição do veículo.

Além disso, os motoristas deverão ter domínio do seu veículo e dirigir com atenção e cuidado às regras de segurança de trânsito, conforme o que determina o art. 28, também do CTB.

Verifica-se, portanto, que a norma determina que os condutores têm por obrigação contribuir com a segurança no trânsito, mantendo velocidade e distância segura e entre seus veículos.

Adentrando aos depoimentos tomados em Juízo, é possível concluir que a conduta do motorista do V1, Sr. Samuel, foi no mínimo imprudente para as condições climáticas naquele momento. Em seu depoimento afirma que estava numa velocidade de cerca de 60/70 km/h e que, segundo o depoimento do apelado, estava chovendo forte, situação esta confirmada pelo boletim de ocorrência.

Referida velocidade para as condições climáticas e do veículo pode ser considerada perigosa, visto que pelo seu grande porte, pista molhada e aderência dos pneus, aumenta-se o risco de o condutor não ter a dominação do veículo.

Tal manobra representa, na prática, infração às determinações dos arts. 28, 29 e 192 do CTB, que exigem do condutor domínio do veículo e manutenção de distância segura lateral e frontal.

A conduta do condutor do V1, que transitava em velocidade incompatível com as condições climáticas do momento, provocando a colisão fronto-lateral com o V2, afasta a responsabilidade da apelada, visto que transitava em rodovia federal de modo imprudente e em desrespeito às normas de circulação viária.

Em que pese a narrativa de que o acidente tenha ocorrido sobre a linha divisória da pista de mão dupla, infere-se que a manobra realizada pelo condutor do veículo do apelante foi determinante para a ocorrência do evento danoso.

A velocidade incompatível com a situação climática viola diretamente a norma, traduzindo conduta imprudente e potencialmente perigosa, especialmente por se tratar de veículos pesados, onde a previsibilidade das manobras deve ser resguardada.

Assim, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, fundada na teoria do risco e no artigo 186 do Código Civil, não se identifica conduta culposa ou omissiva da apelada que possa justificar sua condenação ou mesmo atribuir culpa concorrente ao evento danoso.

O ônus da prova de fato modificativo ou impeditivo do direito da parte autora incumbia ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Tal encargo não foi devidamente cumprido, razão pela qual não subsiste suporte jurídico para a responsabilização da apelada.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO/REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PISTA MOLHADA - CHUVA - PERDA DE CONTROLE - DERRAPAGEM - RESPONSABILIDADE.
Cabe ao condutor, em razão da chuva e presença de água na pista, trafegar em velocidade reduzida e com redobrado cuidado, sobretudo quando se encontrar num declive (art. 29, II do CTB), e
vitando, assim, a perda de controle do veículo e, consequentemente, o acidente, tendo em vista que a aquaplanagem e derrapagem são eventos previsíveis e evitáveis.

(TJ-MG - AC: 00058537220188130405, Relator.: Des .(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/12/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA - PISTA DE ROLAMENTO MOLHADA E ESCORREGADIA - EVENTO PREVISÍVEL - CULPA COMPROVADA - INOBSERVÂNCIA REGRAS DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - INDEFERIMENTO. Age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, ao realizar a trajetória em curva invade a contramão de direção e colide com veículo que segue na pista de rolamento contrária. Diante das condições climáticas desfavoráveis - pista molhada e escorregadia -
deve o motorista conduzir o veículo com maior diligência, tendo total domínio de seu veículo. Resta evidenciada a culpa exclusiva do réu pelo acidente, pois, transitando em pista molhada, não observou o dever de cautela necessário, ocasionando invasão da pista contrária e a colisão com o caminhão da parte autora
. Se a parte pratica ato incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento do preparo, não é possível que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

(TJ-MG - AC: 10000220986178001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCORRIDA QUANDO OS VEÍCULOS TRAFEGAVAM EM SENTIDOS OPOSTOS. VIA EM CURVA E EM DECLIVE. VISIBILIDADE COMPROMETIDA EM VIRTUDE DE CHUVA NA OCASIÃO. PROVA DOS AUTOS A DEMONSTRAR A CULPA DO RÉU PELO EVENTO. PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A VERSÃO DO AUTOR. PEDIDO PROCEDENTE E CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009813973 RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/03/2021).

Ausente imprudência ou infração de trânsito por parte da condutora do veículo V2, ora apelada, e demonstrado que a origem do sinistro decorreu de manobra imprópria do condutor do V1, mostra-se acertada a culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade do requerido Ademilson.

Assim, afasta-se a pretensão do apelante de reconhecimento da culpa exclusiva do apelado e, também, da culpa concorrente.

2.

Dos danos materiais

O apelante pleiteia a exclusão dos valores das peças e valores relacionados no quesito 10 do laudo pericial, ao argumento de que se referem a consertos não relacionados com o abalroamento.

A sentença reconheceu que o veículo da autora/apelada sofreu avarias relevantes em sua lateral esquerda, inclusive na parte traseira, embora tenha consignado que os danos nesta última região foram de menor extensão e fixou o
quantum
indenizatório nos moldes pleiteados na inicial.

Contudo, verifica-se que o laudo técnico, ao responder ao quesito 9, afastou expressamente a necessidade de reposição de determinados componentes mecânicos, por ausência de nexo de causalidade entre os danos decorrentes do acidente e as peças listadas.

O perito, de forma objetiva e fundamentada, esclareceu:

“[...]
como por exemplo peças referentes ao concerto da suspensão traseira do veículo (não afetada no acidente), peças de uma possível retifica do motor (não afetado no acidente).
[...].”

Tais considerações, extraídas da prova técnica, possuem presunção de veracidade e imparcialidade, a qual somente poderia ser elidida por outros elementos probatórios de igual ou superior robustez, o que não se verifica nos autos.

A tentativa de esclarecimento posterior, por meio de requerimento de complementação pericial, não se concretizou ante a informação de que o perito se encontrava residindo fora da jurisdição, impossibilitando a nova avaliação.

Diante disso, a perícia foi devidamente homologada por decisão judicial, da qual não houve impugnação recursal específica do apelado.

Sendo assim, tendo o próprio perito excluído da relação de danos os itens apontados no quesito 10 como estranhos ao acidente, impõe-se excluir o valor de R$. 11.851,94, referente as peças e valores que não se aplicam aos reparos do veículo da apelada.

Referido valor deve ser abatido do montante originalmente fixado na sentença, considerando-se os princípios da causalidade e da reparação integral.

3.

Da correção dos valores

No tocante à forma de atualização do valor da indenização por danos materiais, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser adotada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, nos termos da nova redação legal, conferindo tratamento uniforme aos débitos civis.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITES CONTRATUAIS DA APÓLICE DE SEGURO. PROVIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra acórdão que: (i) negou provimento ao recurso de apelação de ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA; (ii) deu provimento ao recurso adesivo dos autores JOAQUIM DA SILVA CASTRO, MARLY FRANCISCA DE FREITAS e JANAILSON FREITAS DE CASTRO; e (iii) deu parcial provimento ao recurso da própria embargante. O acórdão manteve a condenação do réu ADELAR pela responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte de JANAINE FREITAS DE CASTRO, e reconheceu a solidariedade da seguradora MAPFRE quanto ao pensionamento, observados os limites da apólice. Os embargos apontam omissão quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre o pensionamento, ao termo inicial e regras para aplicação dos índices legais de correção monetária e juros (IPCA-E e SELIC), e aos limites da solidariedade da seguradora em relação aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se os honorários advocatícios relativos ao pensionamento mensal devem observar a regra do art. 85, §9º, do CPC; (ii) estabelecer a forma correta de aplicação dos índices legais de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (SELIC) conforme a Lei nº 14.905/2024; e (iii) determinar se os honorários advocatícios de sucumbência estão incluídos no limite da cobertura da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra especial do art. 85, §9º, do CPC incide sobre o cálculo dos honorários advocatícios nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, devendo incidir sobre a soma das parcelas vencidas mais 12 vincendas no tocante ao pensionamento mensal, configurando omissão no acórdão embargado quanto à sua aplicação.

A aplicação dos índices legais instituídos pela Lei nº 14.905/2024 exige delimitação temporal e material: até a vigência da norma, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e juros conforme jurisprudência consolidada; após sua entrada em vigor, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por ser índice híbrido. A omissão quanto a esses marcos temporais configura vício sanável nos embargos.

A responsabilidade da seguradora pelas verbas indenizatórias (danos materiais, morais e pensionamento) está limitada aos valores da apólice, conforme os arts. 757 e 760 do Código Civil. Todavia, os honorários de sucumbência decorrem da atuação processual da seguradora e do princípio da causalidade, não se submetendo aos limites contratuais da cobertura securitária, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios relativos ao pensionamento mensal devem ser calculados nos termos do art. 85, §9º, do CPC, incidindo sobre a soma das parcelas vencidas e 12 vincendas.

A Lei nº 14.905/2024 determina que, a partir de sua entrada em vigor, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC aos débitos civis, sendo vedada a cumulação com o IPCA-E.

A condenação da seguradora ao pagamento de indenização está limitada à apólice, mas os honorários de sucumbência, por constituírem obrigação processual autônoma, não estão submetidos a tal limitação.

(TJMT, N.U 0000557-74.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Devendo, portanto, os valores serem corrigidos antes da entrada em vigor da Lei n
o
. 14.905/2024, pelo índice IPCA e juros de mora de 1%, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e após a entrada em vigor da citada lei, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic.

4.

Da distribuição da sucumbência

Tendo em vista a parcial reforma da sentença, com a exclusão de valores que não guardam relação de causalidade com os danos oriundos do acidente, impõe-se a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, em observância ao disposto no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes na proporção de 50% para cada, tanto para a ação principal como para a reconvenção, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para: (a) afastar da condenação o valor de R$ 11.851,94, correspondente a peças e serviços não vinculados aos danos decorrentes do acidente; (b) determinar que a atualização da condenação observe os seguintes parâmetros: até 02/07/2024, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir de 20/04/2007 (data do evento danoso) e, a partir de 03/07/2024, aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024; (c) readequar a distribuição do ônus sucumbencial, fixando-se a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, tanto na ação principal como na reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025